Tribunal: STF
Processo: Rcl 73881
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA N. 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARÍLIA, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011528-84.2017.5.15.0101, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “foi condenada, subsidiariamente, com base na Súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho” e que na decisão proferida pelo “Tribunal Regional da 15ª Região, não houve qualquer comprovação de negligência, culpa ou falta de fiscalização, tendo o Reclamante, apresentado Recurso de Revista, o qual não foi admitido no Tribunal de origem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que interpôs “Agravo de Instrumento no Recurso de Revista [e] em sua r. Decisão Denegatória de Seguimento, o Ilustre Relator da Sétima Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que o ônus da prova caberia ao Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 19):



    “A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 1º, da CLT, negou trânsito ao(s) recurso(s) de revista da(s) parte(s) agravante(s), que manifesta(m) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento, reiterando as razões de revista. 



    No entanto, tais argumentos desservem para desconstituir o despacho agravado. Eis os termos do despacho agravado: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Tempestivo o recurso. Nos termos da Portaria GP-CR 012/2022, não houve expediente no TRT da 15ª Região nos dias 08 e 09/06/2023. Assim, o vencimento do prazo ocorreu em 29/06/2023. Regular a representação processual. Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV). 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Processo e Procedimento / Provas / Ônus da Prova. 



    CONTRARIEDADE À SÚMULA 331, DO C.TST 



    No que se refere aos temas em destaque, inviável o recurso, pois não atendidas as exigências previstas no art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT. Com efeito, a transcrição de trecho do acórdão recorrido sem a individualização do prequestionamento das teses jurídicas a eles relacionadas, objeto do apelo, e sem a demonstração de como a v. decisão impugnada conflita com cada uma das violações apontadas, estabelecendo a conexão entre elas e o trecho pertinente da decisão transcrita, não satisfaz os requisitos dos aludidos dispositivos legais. 



    Nesse sentido são os seguintes julgados do C. TST: AIRR-11598-24.2015.5.15.0117, 2ª Turma, DEJT-27/04/2018; AIRR-1001290-97.2014.5.02.0313, 2ª Turma, DEJT-28/10/2016; AIRR-11238- 65.2016.5.15.0146, 3ª Turma, DEJT-27/04/2018; AIRR-670-81.2018.5.13.0014, 6ª Turma, DEJT20/09/2019; AIRR-11283-40.2014.5.15.0146, 8ª Turma, DEJT-20/04/2018; AgR-E-ED-RR-83500- 79.2007.5.04.0131, SBDI-1, DEJT-15/12/2017. 



    No tocante à alegada divergência jurisprudencial, limitou-se a transcrever os arestos paradigmas, deixando de realizar o indispensável cotejo analítico entre eles e a v. decisão recorrida, descumprindo os requisitos previstos no art. 896, §§ 1º-A, III, e 8º, da CLT, pois lhe compete fazer a necessária articulação das razões, no sentido da chamada dialeticidade, não bastando a mera transcrição de decisões que supostamente embasariam o recurso, o que não ocorreu no presente caso. 



    Nesse sentido são os seguintes julgados do C. TST: (...). 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    (...)



    Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(m) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 



    Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s). 



    Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art. 896, § 7º, da CLT. Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável(is) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 



    Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.”.



    Afirma que “não houve a efetiva comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, não se podendo reputar válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, pois, desqualificando toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a responsabilidade subsidiária do município e eventual culpa in vigilando.



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADC 16. TEMA 246. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1118. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal se a questão de fundo objeto da recurso de revista sequer foi apreciada por não ter preenchido determinado pressuposto processual. Trata-se de exercício de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes. 2. A ausência de estrita aderência com o paradigma inviabiliza a procedência da reclamação. Precedentes. 3. A questão relativa à inversão do ônus da prova, isto é, à conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, será oportunamente examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, eis que submetida ao Tema 1118 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55833 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - O ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III – Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181, sem repercussão geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45886 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021)



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente